Tribunal: TJES
Processo: 5000076-24.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000076-24.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
REPRESENTANTE: PATRICIA PISSINATTI DOS SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

Relator: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo, com o fim de evitar dano irreparável para a parte;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que não houve falha na falha prestação de serviços por parte da recorrente;
d)
que não deve restituir a recorrida;
e)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes;
f)
que é indevida a condenação a título de danos morais.

Pois bem, compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não restou demonstrada a presença de grave risco à recorrente. Isto porque, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não possui o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da empresa recorrente, vez que goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado. Sendo assim, recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo.

O cerne da presente demanda cinge-se em apurar se houve vício no produto adquirido pela recorrida, e em caso positivo, se a recorrente deve ser condenada a indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais oriundos de sua conduta.

Destaca-se que a recorrida adquiriu o aparelho celular em 06/02/2019, vindo a apresentar problemas na tela na data de 04/04/2019, momento em que a ela enviou para a assistência em 05/04/2019.

Destarte, a recorrida encaminhou o aparelho celular para a assistência técnica que apresentou melhoras, mas por pouco tempo, haja vista que na data de 12/04/2019 o aparelho voltou a apresentar falhas, devido a problemas na tela, situação que esta que se estendeu até o dia 16/12/2019.

Ao revés, a recorrente alega que ocorreram cinco ordens de serviço, todas estas que foram atendidas, sendo duas sem identificação de qualquer problema e três que ocorreram reparos.

No entanto, o que se depreende dos autos, é que a recorrida tentou entre o período de abril/2019 a dezembro/2019 resolver a situação, todavia o aparelho celular continuou apresentando os mesmos vícios e também em outros casos, novos vícios.

Nesse ínterim, observa-se que das declarações técnicas datadas de 12/04/2019, 04/09/2019, 14/11/2019, 07/12/2019, 21/12/2019 (ID’S: 914713, 914714, 914715, 914716, 914717), todas corroboram com as alegações da recorrida, de que de fato houve falha na prestação de serviços por parte da recorrente, pois além dos vícios já identificados, outros surgiram a cada reparação técnica ou vistoriada realizada.

Sendo assim, uma vez observado que os vícios surgiram após sessenta dias do uso do aparelho celular cumulado com o fato de que os vícios não foram sanados dentro do prazo de trinta dias, já que a recorrida buscou uma solução pelo período de abril/2019 a dezembro/2019, acertou o juízo
a quo
em condenar a recorrente pelos danos materiais e morais oriundos de sua conduta.

A propósito, colaciono precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRAZO DECADENCIAL - CINCO ANOS - NÃO CONFIGURAÇÃO - CONSUMIDOR - VÍCIO DE PRODUTO - TELEFONE CELULAR - APARELHO ENTREGUE PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM DUAS OCASIÕES SUCESSIVAS - SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO POR OUTRO DE MESMA MARCA E MODELO -
DEFEITO PERSISTENTE - DANOS MORAIS
- SENTENÇA REFORMADA. - Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, não podendo superar o prazo de cinco anos.
- Demonstrado que os vícios apresentados no aparelho celular adquirido pelo consumidor não foram sanados em tempo razoável pelo fornecedor, impedindo o consumidor de usar o aparelho por período de tempo significativo, resta caracterizado o ato ilícito e o consequente dever de compensar o dano moral.
A jurisprudência pátria tem consagrado a dupla função do quantum devido a título de compensação dos danos morais como compensatória e penalizante, devendo-se levar em consideração, na sua fixação, o grau de culpa do agente, o dano suportado pela vítima e a condição econômica de ambas as partes. - A alegação de mau uso do celular não restou demonstrada, não tendo, pois, a recorrente, se desincumbido do seu ônus, a teor do art. 373 , II , do CPC.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.038413-1/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/0019, publicação da súmula em 11/07/2019) (original sem destaque).

Neste contexto, não deve prosperar a alegação de que a sentença deve ser reformada, pois caracterizado o vício, conforme dispõe o art. 18 do CDC
[1]
.

Por fim, quanto aos danos morais, uma vez observado que o vício foi identificado em produto novo que apresentou diversos vícios em pouco tempo de uso, cumulado com a ausência de solução efetiva por parte da recorrente, que não aplicou uma solução adequada em face das inúmeras vezes que a recorrida enviou o produto para a assistência técnica, são situações que extrapolam o mero dissabor.

Sendo assim, acertou o juízo
a quo
em fixar os danos morais e ao meu ver, em
quantum
proporcional ao dano suportado pela parte recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL. MOTOROLA Z PLAY XT1635-02. IDENTIFICAÇÃO DE VÍCIOS NO PRODUTO. CONSTATAÇÃO DE PROBLEMAS NA TELA. INÚMERAS TENTATIVAS DE CONSERTAR O APARELHO CELULAR. ENVIO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PERSISTÊNCIA DO VÍCIO. NOVOS VÍCIOS IDENTIFICADOS. TENTATIVA DE SOLUÇÃO POR PARTE DA RECORRIDA DE ABRIL/2019 A DEZEMBRO/2019, NO ENTANTO INFRUTÍFERA. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.